Tribunal: CARF
Processo: 10380.014892/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.014892/2009-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.345 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 08-25.579 (fls. 62) que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.178.096-9 relativo à multa por descumprimento de obrigação acessória relativa
à apresentação de GFIP com incorreções (CFL 78).
Em razão do mesmo procedimento fiscal foram lavrados os seguintes autos de
infração de obrigação principal (fls. 48):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.014892/2009-07
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.345 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014892/2009-07

A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INAFASTABILIDADE DE NORMA TRIBUTÁRIA
PELO ÓRGÃO JULGADOR.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 27/11/2013 (fls. 71) e apresentou recurso
voluntário em 27/12/2013 (fls. 72).
Sem contrarrazões.
.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da Obrigação Acessória
Nos termos relatados, o lançamento realizado por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.178.096-9 está relacionado à multa por descumprimento de obrigação acessória
relativa à apresentação de GFIP com incorreções. De acordo com a Fiscalização, o contribuinte
incorreu em infração ao disposto no art. 32, IV, da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no
9.528, de 10/12/97, com a redação dada pela Medida Provisória no 449, de 03/12/2008,
convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009 (CFL 78).
Conforme dispõe o art. 113, § 2o, do CTN, a obrigação acessória decorre da
legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas, que não
necessariamente decorrem da existência da obrigação principal, mas sim existem no interesse de
eventual arrecadação ou fiscalização.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.345 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014892/2009-07

No caso, a infração relacionada ao CFL 78, qual seja, a entrega de GFIP com
omissões ou contendo informações incorretas ou omissas, guarda pertinência à existência e
manutenção do lançamento da obrigação principal, em discussão no processo no
10380.014889/2009-85, também distribuído a esta relatora.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação acessória
vinculada à principal, deve ser replicado, no julgamento do processo relacionado à obrigação
acessória, o resultado do julgamento do processo da obrigação principal, que se constitui em
questão antecedente ao dever instrumental.
Na sessão de 17/01/2024, a Turma concluiu, por unanimidade, pela anulação da
decisão recorrida proferida no processo no 10380.014889/2009-85 e determinou o retorno dos
autos ao julgador de origem para a devida apreciação dos documentos juntados pelo contribuinte
em impugnação (Acórdão no 2402-012.445).
Por ora, deixo de analisar os demais argumentos recursais que serão apreciados
quando do retorno dos autos da diligência proposta.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil mantenha os
presentes autos apensados ao processo principal, no 10380.014889/2009-85, já que o respectivo
julgamento ficará sobrestado.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 89
DF CARF MF
Original